Tribunal: STF
Processo: RE 730579
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-23
Data de publicação: 2017-06-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR E PRESUNÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. ART. 96, III, DA CF. COMPETÊNCIA PARA INVESTIGAÇÃO DE JUIZ DE DIREITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INQUÉRITO INICIADO POR AUTORIDADE POLICIAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 33 DA LOMAN. ATOS INSTRUTÓRIOS RATIFICADOS PELO JUÍZO COMPETENTE. POSSIBILIDADE. NULIDADE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Permite-se o julgamento monocrático pelo relator e presume-se a repercussão geral no recurso extraordinário interposto de decisão contrária à jurisprudência dominante do STF, nos termos do arts. 543-A, § 3°, do CPC/1973 e art. 1.035, § 3°, I, do CPC/2015.



    II – Com o extraordinário, objetivou-se a apreciação de ofensa direta à Constituição, pois a competência em discussão nos autos encontra-se prevista no art. 96, III, da mesma Carta. 



    III – A possibilidade de ratificação de atos instrutórios – e até mesmo de atos decisórios – pela autoridade competente encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Precedentes.



    IV – Inquérito judicial concluído sob a presidência de Desembargador do Tribunal de Justiça e denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado. Ausência de nulidade no acórdão alusivo ao recebimento da denúncia.



    V –Agravo regimental a que se nega provimento.